Tribunal: TJSP
Processo: 1015214-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE QUE NÃO POSSAM SER RESPONSABILIZADAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CLIENTE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE QUE NÃO POSSAM SER RESPONSABILIZADAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CLIENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015214-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, são apelados
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, EBAZAR.COM.BR
LTDA - ME e EMPÓRIO FIGUEIRA PRODUTOS NATURAIS LTDA ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41785
APEL.No: 1015214-02.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
EBAZAR.COM.BR LTDA, E MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA
APDO. : EMPÓRIO FIGUEIRA PRODUTOS NATURAIS LTDA ME
JUIZ : RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ALEGAÇÃO DAS RECORRENTES DE
QUE NÃO POSSAM SER RESPONSABILIZADAS
PELA
REPARAÇÃO
DOS
DANOS

IMPOSSIBILIDADE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E
O
DESCONFORTO
DO
CLIENTE
PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS, RAZÃO PELA QUAL
SURGE O DEVER DE INDENIZAR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
CONFIGURADOS
-
ACERTO DA R. SENTENÇA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 375/382, pela qual foi julgada
procedente Ação de Indenização, nos moldes em que proposta por
EMPÓRIO FIGUEIRA PRODUTOS NATURAIS LTDA ME, contra
MERCADOLIVRE.COM
ATIVIDADES
DE
INTERNET
LTDA,
EBAZAR.COM.BR LTDA, E MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
LTDA, o que se deu para o específico fim de: “a) obrigar as rés a reativar
a conta da autora, na plataforma digital dos réus, sobe pena de multa
diária de R$1.000,00 (o que já ocorreu fls. 254/256). Torno definitiva a
tutela antecipada deferida anteriormente; b) condenar as rés,
solidariamente, a devolver à autora a quantia de R$1.700,00, resgatada
pelo fraudador em sua conta na plataforma digital dos réus,
devidamente corrigido desde a transferência e os juros de mora de 1%
ao mês desde a citação; c) condenar as rés, a título de danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(juros, tarifas bancárias, tributos) que deverão ser apurados em
liquidação de sentença, uma vez que no extrato não se visualiza se os
boletos pagos são referentes a atividade da empresa da autora que
poderão ser juntados oportunamente. d) condenar as rés,
solidariamente, a pagar à autora a título de danos morais a quantia de
R$10.000,00 devidamente corrigidos desde a presente data e os juros
de mora desde a citação.”. Na oportunidade, foram ainda as corrés
condenadas a arcar também com os valores decorrentes de custas e
despesas processuais porque a elas deram causa, suportando também os
Honorários Advocatícios devidos no episódio, estes por sua vez fixados em
10% sobre o valor total da condenação.
Inconformadas com a R. Sentença prolatada, dela
recorrem as ocupantes do polo passivo, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 389/406, para tanto levantando sob a forma de preliminar,
aspecto relativo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. No mais, e
quanto ao mérito, sustentam que o Juízo não deu adequado tratamento a
questão como vem estampada nos autos, uma vez que não possam ser
responsabilizadas pelos danos ditos suportados pela autora, uma vez que
não se viu presente a alegada falha na prestação dos serviços prestados,
inexistindo assim no conjunto do feito qualquer prova de que tenha sido a
recorrida exposta a situação vexatória como alegado, sendo certo que
qualquer aborrecimento por ela enfrentado, não possa ser imputado à
conduta adotada pelas recorrentes, motivo pelo qual pediram para que a R.
Decisão sob ataque fosse alvo de plena reforma, de sorte a tenham por
afastada a obrigação de indenizar que lhes foi imposta, buscando, ainda
que em caráter alternativo, a redução do valor fixado a título de
condenação extrapatrimonial, porque excessivamente definida.
Recebido o recurso, vieram a seguir aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 419/437), subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Em primeiro lugar, de rigor que se considere que a
preliminar conforme suscitada pelas recorrentes, esta no sentido de que
não contam com legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
uma vez que não possam ser responsabilizado pelos fatos narrados
inicialmente, em verdade se confunde com o mérito da pendenga
propriamente dito, motivo pelo qual com ele será enfrentada, sob pena de
se promover a enfadonha repetição de argumentos.
Assim, e em relação ao mérito propriamente dito, de
rigor ter por certo que recurso como interposto não deve merecer guarida
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando
da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade que vem regularmente estampada no conjunto
encartado ao todo probatório.
Nessa toada, e no que toca ao recurso como intentado,
melhor examinando o conjunto dos autos, com facilidade se apura que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões em debate,
inclusive no que tange a fixação dos ônus da sucumbência, haja vista que
bem observou, inclusive nesse tocante, ao quanto vem disposto na
legislação processual em vigência, daí porque se mostra de rigor a rejeição
do Apelo como intentado pelas empresas rés, sendo caso de se
transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem lançados
fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada, que ficam
agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de reparação de danos com
pedido de tutela antecipada de urgência, provenientes de fraude na
conta na plataforma das rés.
Inicialmente, observo que se aplica o CDC, uma vez
que embora a autora realize vendas na plataforma das rés, o Mercado
Pago é uma conta de pagamentos do Mercado Livre, sendo possível
movimentar dinheiro, realizar pagamentos de boletos e utilizar débito
por meio de cartões e realizar empréstimo, isso significa que o
Mercado Pago realiza operações bancárias, motivo pelo qual incidem
as regras contidas no CDC.
A preliminar de incompetência para apreciar o
pedido da autora improspera, sendo este Juízo competente para
apreciar o pedido da autora, baseado nas alegações de fraude.
Fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva
dos réus, eis que prestam serviços à autora regularmente como
intermediário nas vendas e pagamentos recebidos por ele, de modo
que é parte legítima para figurar no polo passivo.
No mérito, analisando os autos, observo que se
tornou incontroverso que a autora possui conta na plataforma das rés
e que teve sua conta fraudada, aliado ao documento encartado pelo
réu a fls. 338.
Alega a autora que recebeu ligação da preposta dos
réus, cujo nome era Josiane, e foi informada que havia reclamação de
um consumidor por produto vendido pela autora na plataforma do
Mercado livre e no Reclame Aqui . E, após a preposta da autora
receber o código em seu celular, repassou o código recebido à
preposta das rés, recebendo, inclusive, e-mail com o logotipo das rés
com o código de acesso para acessar a conta.
Posteriormente, percebeu que sua conta havia sido
fraudada diante das movimentações estranhas ocorridas em sua conta
mantida na plataforma das réus, e que o fraudador havia realizado
transferência de valor na quantia de R$1.700,00 e ainda firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de empréstimo pré-aprovado na quantia de R$350.000,00 que
foi liberado pelas rés.
As rés não negam a ocorrência da fraude, e
afirmam que a culpa é da autora que não agiu diligentemente para
guardar em sigilo seus dados.
Analisando os documentos, observo que a autora
foi vítima de fraude através da plataforma eletrônica das réus, aliado
ao fato de que preposta das rés realizou ligação para a autora para
solucionar questão referente a venda de um consumidor, e,
posteriormente começou a ocorrer movimentações estranhas na conta
da autora.
O e-mail encaminhado pelo fraudador possui o
logotipo das rés e informa o código 42614 para a autora acessar sua
conta na plataforma digital das rés (fls. 138).
Ademais, o código de acesso foi repassado para a
preposta das rés, fato que não foi impugnado na defesa delas,
trazendo apenas alegações genéricas em sua contestação.
Logo, tornou-se incontestável que houve fraude na
conta da autora.
Desta forma, as rés agiram com culpa quando não
observaram a fraude em seu sistema, permitindo que terceiros
realizassem transações fraudulentas na conta da autora, uma vez que
houve falha em permitir que terceiros realizassem transações
fraudulentas.
Assim, se fraudadores ou não, caberiam às rés
tomar as cautelas necessárias visando impedir os constrangimentos
por que passam pessoas honestas, culpa essa decorrente do risco da
atividade por elas desempenhada.
Desta maneira, não há nenhum argumento que
exima a culpa das rés, uma vez que prestaram mal os seus serviços, e
por esse motivo deverão ressarcir à autora os danos a ela advindos,
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caracterizada a culpa das rés na prestação de seus
serviços, analiso os danos experimentos pela autora.
No que tange aos valores transferidos da conta na
plataforma das rés pelo fraudador, na quantia de R$1.700,00, eles
deverão ser devolvidos à autora, devidamente corrigido desde a data
da transferência, uma vez que não comprovaram as rés os estornos
dos valores. Com relação aos danos materiais (juros, tarifas
bancárias, tributos) pretendidos com relação aos boletos pagos pela
empresa/autora, eles são possíveis, porém, deverão serão apurados
em liquidação de sentença, uma vez que no extrato não se visualiza se
os boletos pagos são referentes a atividade da empresa da autora que
poderão ser juntados oportunamente.
Quanto ao empréstimo realizado pelo fraudador já
houve cancelamento pelas rés, conforme documento de fls. 338,
diante do reconhecimento da contratação ter ocorrido de forma
indevida.
Logo, os danos morais eles merecem acolhimento,
mormente porque a autora teve sua conta fraudada na plataforma
digital dos réus, além disso, sua conta foi bloqueada diante da fraude
ocorrida e os réus não realizaram a devolução dos valores
transferidos pelo fraudador.
Logo, a indenização por dano moral deve abranger
tanto o caráter compensatório para a o lesado em razão do dano
sofrido; como também, para o causador do dano, evitar a reiteração do
erro (revestir-se de caráter sancionador, coibindo a prática futura do
mesmo ato). (...)”
Apenas para corroborar o entendimento perfilhado pela
D. Sentenciante, e de sorte a colocar verdadeira pá de cal sobre a questão
como levantada, forçoso reconhecer que o conjunto encartado ao feito
permite concluir pela falha na prestação do serviço pelas empresas ora
recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante da impossibilidade de se produzir prova
acerca de fato negativo, competia as recorrentes comprovar que a recorrida
teria se utilizado, ou mesmo autorizado terceiros a se valerem de sua conta
junto a plataforma digital por elas disponibilizada, ou mesmo de sua senha
pessoal, podendo inclusive demonstrar que seu sistema de segurança não
seria passível de fraude, do que, no entanto, não se desincumbiu.
Diante de tais considerações, forçoso destacar que ao
operar pelo sistema informatizado, é evidente que as recorridas assumem
riscos inerentes a este tipo de operação, principalmente quando alegam
contar com sistema de segurança que, ao ser exigido, demonstra que para
nada presta.
Forçoso dizer ainda que o registro de débitos que são
tidos por indevidos, evidenciam a sensação de insegurança e desconforto
imposta a consumidora dos produtos como pelas recorrentes apresentados,
sendo que daí decorrem, e de forma clara, os insuficiente e
ineficientemente serviços prestados, uma vez que não atenderam a
expectativa mínima de segurança necessária ao cumprimento da obrigação
contratualmente assumida.
Destarte, surge de forma insuplantável o dever das rés
em indenizar a autora, mormente em referência aos danos morais, estes
impostos a cliente que, ao ver indevidamente movimentada sua conta
mantida junto a plataforma digital disponibilizada pelas rés, teve, de forma
clara e cristalina, irremediavelmente quebrada a confiança que deve
imperar nas relações dessa espécie.
Em sendo assim, e diante da clamorosa falha das rés,
há de se aplicar na solução do impasse criado o quanto vem disposto pelo
Código de Defesa do Consumidor, de sorte a se concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva das recorrentes, pois reza o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor ao dispor expressamente que: “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, de sorte a
que devem as inconformadas responder pelas práticas indevidas que
atingiram a conta mantida pela recorrida.
Nesse tocante, e no que diz respeito ao dano moral
pleiteado, diante do conjunto de elementos probatórios, forçoso se faz
concluir que a autora não deve ser atribuída culpa pelo evento, porque não
concorreu para o desenrolar dos fatos, sendo a narrativa do ocorrido,
encarada esta pelo enfoque que a esta se quiser dar, incapaz de excluir a
aplicação da teoria do risco profissional, que obriga as empresas ao
pagamento de indenização por práticas que redundem em prejuízo a seus
clientes, desde que não tenham sido por estes provocados.
Configuradas as práticas que implicaram nos danos
morais indenizáveis, e tendo em vista que sua fixação deve se dar de forma
a não gerar indevido enriquecimento por parte daquele que tem direito ao
recebimento da compensação, deve ser apreciada, agora, questão relativa
a definição dos valores de indenização como fixados em 1o Grau, sendo de
se concluir que, nesse tocante, os valores como fixados (R$ 10.000,00) se
mostram adequados a compensar os malefícios suportados pela autora, o
que, por conseqüência, igualmente conduz a improcedência do pedido
alternativo apresentado pelas rés, agora sob o enfoque de ver reduzido o
valor da indenização, uma vez que a consideraram excessiva e
desproporcional.
Em assim sendo, de rigor concluir que não merecem
vingar os reclamos exteriorizados pelas empresas rés ora recorrentes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que permite entender que devem ser mantidos inalterados os pontos
enfocados pela R. Sentença indevidamente atacada, manutenção essa que
se dá com base em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo
em relação aos Honorários Advocatícios, que agora devem ser majorados a
15% da condenação, o que se dá em atenção aos termos em que definidos
pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator